Tribunal: TJSP
Processo: 2085497-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão do Relator que deferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento. Decisão devidamente fundamentada e ancorada na livre motivação do relator (art. 1.019, I, do CPC). Impossibilidade de reforma, restrita apenas aos casos de manifesta ilegalidade e de teratologia. Recurso desprovido.